Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou a prestação alimentícia provisória em valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada alimentando e estabeleceu que a verba será devida a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o termo inicial para a exigibilidade dos alimentos provisórios fixados por meio de decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 estabelece que “em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação”. À luz desse dispositivo legal, o STJ editou o verbete de súmula n. 621, que assim enuncia: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.
4. Com atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou.
5. Não é razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, haja vista a necessidade imediata dos alimentos para amparar a subsistência digna do alimentando. Poderia ainda induzir o alimentante a encontrar meios para evitar a realização da diligência e, consequentemente, atrasar o cumprimento do dever alimentar, situação que não se coaduna com os fundamentos que respaldaram os precedentes do enunciado sumular n. 621/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.